Tribunal: STF
Processo: Rcl 61767
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claudio Sergio do Nascimento Souza alega usurpação da competência desta Corte para apreciar agravo em recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Alega ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 181 da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil). 



    Contra o referido ato, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo em recurso extraordinário, cuja remessa a esta Suprema Corte foi obstada pelo órgão reclamado sob o fundamento de que contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral cabe apenas agravo interno.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Transcrevo, inicialmente, a ementa da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339/STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 



    2. Existente alguma fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    3. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF). 



    4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo interno, aplica-se a tese do Tema n. 181/STF, ainda que se queira, no recurso extraordinário, discutir o mérito da causa ou os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso (CPC, art. 927, III). 



    5. Recurso extraordinário a que se nega seguimento, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimentos firmados por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Temas 181 e 339). 



    O artigo 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n° 727 da Súmula desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118 -ED, Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-Agr, Min. Luiz Fux).



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante.



    3.Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente